Tribunal: TJSP
Processo: 2086426-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas corpus. Execução. Paciente que se encontra em cumprimento de pena pela prática de tráfico de drogas. Prisão domiciliar com fundamento na Recomendação no 62/2020 do CNJ. Paciente portador do vírus HIV. Impossibilidade. Ordem denegada.